Tribunal: STF
Processo: HC 85054
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DÚVIDA ACERCA DO REGIME PRISIONAL GERADA POR
 COMUNICAÇÃO FEITA À AUTORIDADE MILITAR. ALEGAÇÃO DE QUE DEVE SER
APLICADO O REGIME MAIS FAVORÁVEL, EM FACE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO REO.
Com a publicação do acórdão, não mais subsistiu dúvida
acerca do regime prisional em estabelecimento militar. A ressalva
feita na decisão refere-se à hipótese de cumprimento da pena em
estabelecimento prisional civil, quando, então, é possível a
aplicação do regime aberto, nos termos da Lei de Execuções Penais.
Precedentes.
Habeas corpus indeferido.